Tribunal: TJMT
Processo: 1015175-73.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015175-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ANGICO EIRELI - EPP - CNPJ: 18.914.668/0001-00 (AGRAVADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015175-73.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA – FORMALIDADES LEGAIS VERIFICADAS – RISCO DE INTERRUPÇÃO DO ANDAMENTO DAS OBRAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O
artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
O direito da parte autora é resguardado pelo Decreto nº 35.851/54 e Decreto-Lei nº 3.365/1941, que conferem a possibilidade de constituir servidões administrativas necessárias à implantação de linhas de transmissão e distribuição, mediante expedição de ato administrativo emanado pelo poder executivo, no caso, representado pela ANEEL.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015175-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: AGROPECUARIA ANGICO EIRELI - EPP
PROCURADOR: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa de nº 1000021-62.2019.811.0049, ajuizada em face da
AGROPECUÁRIA ANGICO EIRELLI - EPP
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia desobstruir a área de servidão de passagem ocupada pela agravada.

Para tanto, aduz a agravante que o juiz singular utilizou de rigorismo exacerbado ao indeferir o pedido liminar, pois ignora a necessidade de expansão da rede elétrica por meio da construção de linha de distribuição, na região onde se encontra o imóvel da agravada.

Alega que, a ANEEL, por meio de resolução, declarou a utilidade pública das áreas por onde passará a linha de transmissão, compreendendo a área onde está situado o imóvel dos agravados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015175-73.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar para desobstruir a passagem pela área do agravado, para construção das obras de linha de distribuição de energia elétrica.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que, além da urgência, existem argumentos plausíveis capazes de corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à desobstrução da passagem por meio da propriedade da empresa agravada.

O direito da parte autora é resguardado pelo Decreto nº 35.851/54 e Decreto-Lei nº 3.365/1941, que confere a possibilidade de constituir servidões administrativas necessárias à implantação de linhas de transmissão e distribuição, mediante expedição de ato administrativo emanado pelo poder executivo, no caso, representado pela ANEEL.

Art. 1º As concessões para o aproveitamento industrial das quedas d’água, ou, de modo geral, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, conferem aos seus titulares o direito de constituir as servidões administrativas permanentes ou temporárias, exigidas para o estabelecimento das respectivas linhas de transmissão e de distribuição.

Art. 2º
A constituição da servidão a que se refere o artigo anterior, depende da expedição, pelo Poder Executivo, de decreto em que, para êsse efeito, se reconheça a conveniência de estabelecê-la e se declarem de utilidade pública as áreas destinadas à passagem na linha
.

Assim, a fim de consolidar a obra de expansão da linha de energia elétrica na região que atravessa parte da área do agravado, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, expediu a Resolução Autorizativa nº 7.068/2018, dispondo, entre outros, o seguinte:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 03/97-ANEEL, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição Vila Rica - Santana do Araguaia, dois circuitos trifásicos, 138 kV, 140 km de extensão, que interligará a Subestação Vila Rica à Subestação Santana do Araguaia, localizada nos municípios de Vila Rica e Santana do Araguaia, estados do Mato Grosso e do Pará.

Nisso, verificada a probabilidade do direito que assiste à concessionária de energia elétrica agravada, vislumbra-se, igualmente, a urgência da questão, tendo em conta a necessidade de expansão e modernização da rede elétrica e de todo aparato de infraestrutura necessário para esse tipo de obra e que já se encontra em execução.

Eventual interrupção do cronograma da obra, invariavelmente acarretaria prejuízos de grande monta à empresa agravante, além do que, não há qualquer informação colacionada pelo proprietário da área, ora agravado, ou mesmo pelo juiz singular, que impusesse barreira instransponível para o deslinde da construção e, por consequência, para o deferimento da tutela de urgência requestada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência e, determinar a desobstrução da passagem para continuidade das obras de construção da linha de distribuição de 138KV, na área do agravado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

E. Câmara:

De início, importante registrar que em caso pretérito (AI n. 1005660-48.2018) esta Câmara negou o revigoramento da liminar diante da fase em que se encontrava o feito, inclusive com perícia já designada.

Nestes autos, ainda não houve a triangulação processual, já que a citação não foi formalizada, devendo prevalecer, portanto, o interesse público, assim como a avaliação provisória apresentada pela agravante, com a consequente concessão da tutela.

Assim, acompanho a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 22 DE JANEIRO DE 2020:

PROVIDO. UNÂNIME
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020